Tribunal: TJDFT
Processo: 0010740-23.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0010740-23.2015.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: DEUZAMAR JANSEN PEREIRA, JOSE GOMES FERREIRA FILHO, LUCIANA FERREIRA GOIS, LOURIVAL FERREIRA GOMES, HOMERO FERREIRA, ELANE FERREIRA GOMES, ELIETE FERREIRA GOMES TRINDADE, ELITA FERREIRA GOMES, WILLIAN FERREIRA MAGALHAES, EVELYN FERREIRA MAGALHAES MALUF, WELLINGTON FERREIRA MAGALHAES, ESPOLIO DE JOSE GOMES FERREIRA REPRESENTANTE LEGAL: LOURIVAL FERREIRA GOMES, ALICE VIEIRA D E S P A C H O Concedo ao Embargante (DISTRITO FEDERAL) o prazo de 5 dias para se manifestar acerca da petição de ID 53974285. Publique-se. Brasília/DF, 30 de novembro de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator